Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741948-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MARCIA MARIA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, visando à reforma da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de MÁRCIA MARIA SILVA SANTOS, que indeferiu o pedido de substituição da parte autora no polo ativo da demanda. A parte agravante sustenta que, por meio de contrato de cessão de crédito devidamente registrado, tornou-se legítimo sucessor do cedente, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações decorrentes da relação contratual firmada com a parte agravada. Alega que apresentou nos autos da ação originária os documentos comprobatórios da cessão, incluindo procuração, ata societária, regimento interno, contrato de cessão e termo específico, requerendo sua substituição no polo ativo da demanda. Argumenta que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado na jurisprudência, segundo o qual, havendo cessão de crédito regularmente formalizada e notificada ao devedor, o cessionário passa a deter legitimidade ativa para prosseguir na demanda, inclusive em ações de busca e apreensão decorrentes de inadimplemento contratual. Invoca precedentes que reconhecem a ilegitimidade do cedente para figurar no polo ativo após a cessão, e reforça que a substituição processual visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a economia processual. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa do fundo agravante e sua inclusão como parte autora na ação originária. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, o fundo agravante sustenta que é legítimo sucessor do credor originário, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por força de contrato de cessão de crédito, e que apresentou os documentos necessários à comprovação da cessão, afirmando ser parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 248937431 – autos de origem): Indefiro o pedido de substituição no polo ativo, tendo em vista que o pedido não se encontra devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a cessão noticiada. Ressalvo à parte que caso a documentação seja devidamente apresentada a questão será reapreciada. Anoto a inclusão de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II como interessada, apenas para fins de intimação sobre esta Decisão. Aguarde-se o cumprimento do mandado expedido ao Id 243303526. Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida com base na documentação então disponível no processo de origem, a qual, segundo o Juízo a quo, não era suficiente para demonstrar a cessão noticiada. A magistrada, inclusive, ressalvou a possibilidade de reapreciação da matéria caso os documentos fossem devidamente apresentados. Ocorre que, no bojo do presente recurso, o agravante juntou documento novo, que não fora apresentado ao Juízo de primeiro grau, qual seja, a certidão de registro do contrato de cessão (ID 76777296). Tal conduta configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente à luz do princípio da não surpresa e da vedação à supressão de instância. A jurisprudência é pacífica no sentido de que documentos essenciais à formação do convencimento do juízo devem ser apresentados na instância originária, sob pena de preclusão. A apresentação de documentos novos diretamente no recurso, sem justificativa plausível para sua não juntada anterior, impede o conhecimento da matéria por este Tribunal, por configurar indevida ampliação do objeto recursal. Ademais, à toda evidência, a certidão ora juntada, em que pese firmada após o ajuizamento da ação, não decorre de fatos supervenientes à instrução probatória, tampouco foi conhecido pela parte em momento posterior. Em relação ao tema, confira-se o art. 435 do CPC. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Destarte, é de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de agravo de instrumento, se dele o agravante tinha conhecimento prévio e não o apresentou, sem justificativa ou demonstração de motivo de força impeditiva da oportuna juntada. Assim, inconcebível a análise dessa matéria nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Por tal razão, deixo de considerar no presente julgamento o documento juntado no ID 76777296. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, embora o agravante tenha apresentado argumentos quanto à suposta aquisição dos direitos creditórios discutidos nos autos, não restou devidamente comprovada a alegada cessão de crédito. O instrumento contratual apresentado revela-se genérico e carente de especificidade, pois não identifica de forma clara e precisa a parte devedora, tampouco a obrigação que constitui o objeto da presente demanda (ID 244900338 – autos de origem). Tal imprecisão impede o estabelecimento de nexo direto entre o crédito supostamente cedido e aquele discutido na ação originária. Nessas circunstâncias, a sucessão processual pretendida pelo agravante exige, nos termos da legislação aplicável, prova inequívoca da cessão do crédito que fundamenta a presente ação, requisito que, no caso concreto, não foi atendido de forma satisfatória. Assim, diante da ausência, no termo de cessão juntado aos autos, de referência expressa ao título que constitui o objeto da presente demanda, não é possível concluir pela existência de cessão válida e eficaz, apta a demonstrar a legitimidade superveniente do agravante e a viabilizar sua sucessão processual. Consequentemente, em sede de juízo preliminar, reputo que a decisão impugnada encontra maior respaldo jurídico do que as alegações apresentadas pela agravante e, por essa razão, indefiro a tutela de urgência almejada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator